Tribunal: TJDFT
Processo: 0707027-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE DE NATUREZA COLETIVA. REAJUSTE. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre operadora de plano de saúde e paciente é regida pelo direito consumerista, visto que a primeira se adequa à definição de prestadora de serviços e a segunda, de consumidora.
2. A administradora de plano de saúde coletivo compõe a cadeia de fornecimento, sendo, juntamente com a operadora, partes legítimas para responderem por questões atinentes ao contrato de consumo. Precedentes desta Corte. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
3. Evidenciado o reajuste abusivo, que demande onerosidade excessiva ao consumidor, cabível a sua adequação. A elevação exagerada do reajustamento do preço do seguro em relação a determinadas pessoas do grupo, que previamente ingressaram com demandas judiciais, reveste-se de caráter punitivo e configura ato ilícito.
4. Caracteriza-se existência de violação aos direitos da personalidade as condutas das empresas de plano de saúde que obstaculizam desarrazoadamente o acesso aos benefícios assegurados pelo plano contratado com o reajuste anual abusivo da mensalidade, visto não se tratar apenas de mero aborrecimento. No período do descumprimento contratual por parte da operadora e da administradora, o segurado sofre injusta e prolongada angústia por não ter segurança quanto ao acesso à saúde contratada.
5. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de majoração de honorários advocatícios arbitrados na sentença, exigindo-se para isso a interposição do recurso adequado, consoante art. 1.009 do CPC.
6. RECURSOS DESPROVIDOS.